Tribunal: TJMT
Processo: 1004515-30.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004515-30.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (EMBARGANTE), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), ROZANE LIRA DOS SANTOS - CPF: 107.951.738-30 (EMBARGADO), MARCOS DA SILVA MARTINS - CPF: 672.258.292-20 (ADVOGADO), DANIEL VAZ DA SILVA - CPF: 510.296.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE GOMES MENDES VAZ DA SILVA - CPF: 804.506.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, sob alegação de contradição quanto ao arresto de grãos e omissão quanto à causa de extinção dos embargos de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, por ausência de menção expressa à causa de extinção dos embargos de terceiros, e (ii) contradição, em razão de suposto desacordo entre a decisão e a liminar deferida no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado apreciou de forma clara e coerente todos os fundamentos necessários à solução da controvérsia.

4. A extinção dos embargos de terceiros ocorreu por perda superveniente do objeto, expressamente consignada na sentença e mantida no acórdão.

5. A alegada contradição não se enquadra na hipótese do art. 1.022, parágrafo único, do CPC, sendo mera irresignação com o resultado do julgamento.

6. A oposição de embargos com o único propósito de rediscutir matéria já decidida caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, destinando-se apenas à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. É cabível a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Agrovenci – Comércio, Importação, Exportação e Agropecuária LTDA
contra acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório, uma vez que o arresto de grãos se deu nos estritos termos da liminar proferida no juízo de origem.

Defende que o acórdão é omisso, uma vez que não houve menção expressa à causa de extinção dos embargos de terceiros.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante defende que o acórdão é omisso, uma vez que não houve menção expressa à causa de extinção dos embargos de terceiros.

O argumento de que há omissão não prospera.

Ora, a extinção dos embargos de terceiro se deu em razão da perda superveniente do objeto conforme expresso na sentença, e como não houve reforma da sentença, por óbvio, a causa da extinção foi a perda superveniente do objeto.

A parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório, uma vez que o arresto de grãos se deu nos estritos termos da liminar proferida no juízo de origem.

Inexiste a contradição apontada, isso é assim porque a fundamentação do acordão está em consonância com o dispositivo.

Registro que, quanto ao vício da contradição que pode ser atacado por meio de embargos declaratórios, vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Frise-se a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026

e a sua

majoração em caso de novo embargos protelatórios nos termos do §3o do

1.026 do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC, por ser este embargo manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025